Tribunal: STF
Processo: AP 1728
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VALDINEI MARÇAL BRANDÃO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 



(um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 130).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 136).



    Em 15/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VALDINEI MARÇAL BRANDÃO, delegando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG a adoção das providências cabíveis (eDoc. 137).



    Em 11/6/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG comunicou que deferiu “o pedido de parcelamento da pena de multa em 3 (três) parcelas mensais, iguais e consecutivas, devendo a primeira ser paga até o dia 10/7/2025 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes”, bem como solicitou informações acerca da “forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente na participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, pelo sentenciado.” (eDoc. 146)



    Em 1°/7/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG solicitou informações a respeito da viabilidade do parcelamento da pena de multa, conforme manifestado pela defesa (eDoc. 148).



    Intimada, a Procuradoria-Geral informou que, a respeito do pedido de parcelamento da prestação pecuniária informa que “não consta dos autos documentação que corrobore o pedido, tampouco demonstração da situação econômica”. E, ao final, apresentou manifestação “pela intimação da defesa de Valdinei Marçal Brandão para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.”



    Além disso, informou que, quanto ao cumprimento de pena consistente na participação presencial no curso, que o Juízo da Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG deverá solicitar o link de acesso ao curso por meio do email pgr-gcaa@mpf.mp.br (eDoc. 151). 



    Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência para o pronto pagamento da pena de multa fixada, a Defesa de VALDINEI MARCAL BRANDAO juntou documentos comprobatórios e apresentou o pedido para o parcelamento em 60 (sessenta) vezes (eDocs. 205-211).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 38 parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas” (eDoc. 177).



    É o relatório. DECIDO.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, o apenado requereu o parcelamento da multa, em 60 (sessenta) parcelas, sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando cópia de extratos bancários, declaração de hipossuficiência e boletos. Além disso, juntou cópia da certidão de nascimento de uma filha, que é menor de idade, revelando ser responsável pelo pagamento de sua pensão alimentícia.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie, como prova de incapacidade econômica, foram juntados extratos de uma conta bancária em nome do sentenciado, relativos aos meses de maio, junho e julho de 2025, que demonstram o recebimento, respectivamente, dos totais de R$ 2.870,00; R$ 2.180,00 e R$ 3.240,00. Segundo afirma a defesa, a título de pensão alimentícia, o sentenciado paga, para a filha menor de idade, o valor de R$ 250,00 e para a outra filha, que é maior de idade, o valor de R$ 400,00. Além disso, afirma que o condenado não tem despesas com aluguel, pois mora com a sua irmã. É razoável, nestas circunstâncias, deferir o parcelamento em 38 prestações iguais e sucessivas, observado como parâmetro o limite de 15% da média de remuneração mensal indicada pelo sentenciado. 



    A manifestação, assim, é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 38 parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação A manifestação, assim, é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 38 parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação.”



    Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o requerimento da Defesa de VALDINEI MARCAL BRANDAO para parcelar a pena de multa à qual foi condenado na presente Ação Penal em 38 (trinta e oito) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.



    OFICIE-SE ao Juízo da  Vara Única da Comarca de Bueno Brandão/MG, para a adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados constituídos nos autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente